Tribunal: STF
Processo: ARE 1440694
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal do Paraná, o qual manteve a sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício previdenciário postulado pela parte autora. 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, sustenta-se violação dos artigos 97, 195, §§ 5º e 14, e 201, caput, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 10. 



    Aduz o recorrente que “ao concluir que o art. 19-E teria extrapolado o disposto no §14º, do art. 195, da CRFB/88, o que se tem na prática é que o acórdão recorrido declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da norma que determina que ‘A partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição’”.



    Defende que “[s]endo o conceito de carência mais restritivo do que o de tempo de contribuição, o que fez o Decreto foi dar fiel cumprimento à norma constitucional inserta no §14º, do artigo 195, da Constituição (com a redação imposta pela EC 103/2019), pois – a minori ad majus – se não se pode o menos, reconhecer como tempo de contribuição a contribuição inferior à mínima mensal, não se pode o mais, contar para fins de carência a contribuição inferior à mínima mensal”.



    Afirma que “para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS a parte autora tem que complementar as contribuições vertidas em valores inferiores ao mínimo”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que se refere ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:   



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).



    No caso dos autos, o acórdão recorrido concluiu pela desnecessidade do cumprimento de carência para concessão do benefício pleiteado e pela qualidade de segurada da autora com base na seguinte fundamentação:



    “Para a concessão dos benefícios de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos, sendo eles: a) qualidade de segurado; b) carência do benefício; e c) incapacidade temporária e incapacidade total e permanente, respectivamente. 



    A perícia médica administrativa concluiu que a parte autora, a partir de 21/01/2021, estava incapaz em razão da ameaça de aborto (evento 8, LAUDO1):



    (...)



    A presença de incapacidade é questão incontroversa, de forma que não se se designou perito judicial. 



    Assim, presente a incapacidade, passo à análise da qualidade de segurada e da necessidade do cumprimento de carência para o benefício requerido. 



    Quanto ao cumprimento da carência, destaco o entendimento da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região pela dispensa do cumprimento de carência, nos termos do artigo 26, II, parte final, da Lei nº 8.213/1991 no caso de gestação de alto risco, como ficou comprovado com o laudo pericial:



    (...)



    Saliento que em casos idênticos esta Segunda Turma já acolheu a tese da parte autora a respeito da dispensa de carência nos casos de gestação de alto risco, conforme se depreende dos autos nº 5001798-67.2017.4.04.7015, Relator Juiz Federal Leonardo Castanho Mendes, sessão de julgamento em 15/06/2018. 



    Friso, ainda, que o Tema 220 da TNU foi julgado em 28/04/2021, o qual fixou a seguinte tese:



    1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência para acesso aos benefícios por incapacidade.



    Assim, não há falar em impossibilidade de concessão do benefício por não cumprimento da carência. 



    Quanto à qualidade de segurada, o vínculo da parte autora com GP Descartáveis EIRELI finalizou em 31/08/2020 e, partir de 13/01/2021, iniciou nova relação de trabalho com Lar Cooperativa Agroindustrial (evento 18, CNIS1).



    Assim, como bem ressaltou o magistrado de origem, ‘embora os registros de contribuições previdenciárias posteriores ao reingresso (evento 18, CNIS1-seq.6 e 7) contem com indicador de pendência quanto ao valor de recolhimento (‘PREC-MENOR-MIN’), por se tratar de segurado empregado, a responsabilidade pelo pagamento é dos empregadores, nos termos do art. 30, I, 'a', da Lei nº 8.212/1991, de modo que não pode ser exigido da segurada a prévia regularização, como óbice ao recebimento do benefício pleiteado’”.



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da analise legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.213/91) e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Carência. Período em gozo de benefício por incapacidade acidentário. Acórdão que resolveu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional. 1. O acórdão decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional, em especial no art. 55, II, da Lei nº 8.213/1991, no art. 4º, § 1º, da CLT, no art. 60, III e IX, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048/1999 vigente à época e no art. 164, XVI, da Instrução Normativa 77/2015, da Presidência do INSS. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.374.891/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 1.279.080/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 20/06/2022).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.354.329/CE-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/10/2022).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍODO DE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. COMPREENSÃO DIVERSA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade do cômputo, para fins de carência ou aposentadoria, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.281.588/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/08/2021).



    Por fim, ressalte-se que não merece trânsito o recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, haja vista que o acórdão atacado não declarou a inconstitucionalidade de nenhuma lei ou ato normativo, tampouco afastou, no todo ou em parte, sua incidência ao presente caso com base em princípios constitucionais, limitando-se a interpretar a legislação aplicável ao presente feito.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente